Tribunal: TJDFT
Processo: 0726279-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0726279-98.2023.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL RECORRIDO: MARIA GRAZIELE MARTINS LOPES DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS COSTA PIMENTEL. O Acordão ID 61304740 manteve a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte recorrente. Consta na parte dispositiva daquele Acórdão que “A parte agravante deverá recolher as custas processuais e preparo relativo ao recurso inominado no prazo de 2 dias, a contar da publicação deste acórdão, sob pena de não conhecimento do recurso inominado face a deserção”. Aquele Acórdão foi publicado no dia 16/07/2024. Todavia, a parte recorrente efetuou o pagamento das custas e preparo apenas no dia 02/08/2024. Nos termos do Enunciado 80, do FONAJE: “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995)”. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 11, V). Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 5 de agosto de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator